Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735303-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABENILTON CASTRO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ABENILTON CASTRO DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Na peça inicial (ID 63228864), a impetrante narra que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu, de ofício, a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, haja vista que o Ministério Público requereu a imposição de monitoramento eletrônico e de medidas protetivas. Sustenta que a segregação acarreta constrangimento ilegal ao paciente, pois decretada de ofício, sem que houvesse requerimento da parte legitimada nesse sentido. Assevera a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, a partir do advento da Lei no 13.964/2019. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aduz que a prisão preventiva é desproporcional à hipótese e que, em caso de condenação, seria imposto regime de cumprimento de pena mais brando. Ao final, requer a concessão da ordem em favor do paciente, em caráter liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com a imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, depreendendo-se, dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que lhe foi imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 20, da Lei no 11.340/2006, encontram-se presentes. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, artigo 140, caput, e artigo 147, caput, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Conforme se observa da decisão impugnada, o paciente foi preso preventivamente em razão da gravidade concreta dos atos praticados, bem como em razão da sua escalada da violência doméstica, que demonstra fatores de risco de reincidência e até de feminicídio. Confira-se o teor do referido decreto (ID 63228865): (...) Do que emerge dos autos, há elementos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade social do agente, senão vejamos. Em depoimento (ID 208258493, pág. 04), a vítima Ana Paula Rufino declarou que “já ter sido agredida fisicamente em outras ocasiões, além de ter solicitado Medidas Protetivas, mas aceitou a permanência de ABENILTON no local por ele não ter onde ficar”. Afirmou que o custodiado “desferiu tapas e socos no rosto da declarante, tendo deixado diversas marcas, sem qualquer motivo relevante aparente”. Ressaltou que, durante as agressões, foi xingada e o seu companheiro teria dito que “se fosse preso iria sair e voltaria para matar a declarante”. Por sua vez, os policiais militares confirmaram o relato da vítima, destacando que o flagranteado estava visivelmente embriagado e a mulher estava com a face com diversos inchaços. Ressalto que, na atuação com perspectiva de gênero, disciplinada pela Resolução no 492/2023 do CNJ, os magistrados devem observar a hipossuficiência processual da vítima, dando credibilidade à palavra da mulher, especialmente ao decidir os requerimentos de medidas protetivas de urgência ou mesmo de prisão preventiva. Se não bastasse, a fotografia de ID 208258491 atesta que a vítima estava com o rosto apresentando hematomas e inchaço, possivelmente decorrentes da violência doméstica sofrida. De acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 208258490), a mulher relatou que o custodiado já a ameaçou com arma de fogo, além de já ter sofrido diversas agressões físicas, como socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo. Mencionou que já necessitou de internação médica após as agressões. Declarou que o agressor já a perturbou, perseguiu e vigiou os locais em que frequenta, bem como que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses, destacando, ainda, que seus filhos já presenciaram a violência praticada pelo custodiado. À luz de tais premissas, constata-se a escalada da violência doméstica, ficando demonstrados os fatores de risco de reincidência e até mesmo de feminicídio. Aliás, o suposto uso abusivo de álcool pelo custodiado, inclusive constatado pelos policiais militares no momento da detenção, evidencia mais um preditivo de violência doméstica, o que foi agravado com a ameaça posterior de feminicídio. Portanto, há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva. Mesmo se assim não fosse, a prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração criminosa, haja vista que o custodiado já foi condenado definitivamente por crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, conforme FAP de ID 208275545. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Vale ressaltar que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício, sendo certo que o artigo 20 da Lei no 11.340/06 não foi revogado pelo advento da Lei no 13.964/2019, ante o critério da especialidade. Aliás, esse é o entendimento da Nota Técnica no 05 do E. TJDFT. (...) Corroborando com isso, dispõe o Enunciado no 22 do FONAVID: “A decretação da prisão preventiva, ainda que decorrente da conversão da prisão em flagrante, independe de prévia manifestação do Ministério Público”. Por tais razões, e diante da insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública, peço vênia ao ilustre representante do Ministério Público para decretar a prisão preventiva. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ABENILTON CASTRO DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 03/11/1980; PAI: BENEDITO NUNES DOS SANTOS; MÃE: ADANILDA CASTRO DOS SANTOS). Como se observa do caderno processual, os fatos são graves e revelam uma escalada de violência doméstica praticada pelo paciente contra sua companheira, que evidenciam a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e inclusive da prática de feminicídio. Há relatos de sucessivas agressões praticadas pelo paciente contra a ofendida, além do fato dele ingerir bebidas alcóolicas de forma abusiva e expressar maior agressividade contra sua companheira nesses momentos. Ademais, consta da Folha de Antecedentes Penais do paciente que ele já foi condenado definitivamente por crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, de forma que é reincidente (ID 63228865 - Pág. 33). Tais circunstâncias evidenciam que a condenação judicial que lhe foi imposta não foi suficiente para frear seu ímpeto de praticar crimes contra as mulheres, revelando que somente a prisão cautelar, no momento, é capaz de assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da ofendida estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta. Por outro lado, não se desconhece a vedação legal da decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juízo, instituída pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Contudo, trata-se a hipótese dos autos de violência doméstica contra a mulher, de forma que incide a norma específica prevista no artigo 20, da Lei no 11.340/2006, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, confira-se: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Assim, nesta análise preliminar e considerando a plena vigência do referido dispositivo legal, em atenção ao princípio da especialidade, não verifico, de plano, a coação ilegal apontada pela impetrante. Nesse sentido, inclusive, colaciono alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Consoante disposto no art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (a Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial". 3. Conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar. Ademais, a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora. 5. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que, entre a data em que o agravante foi posto em liberdade e a data em que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, decretou a segregação cautelar, transcorreram seis meses e meio, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 681.443/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. No âmbito da Lei Maria da Penha, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 2. O artigo 20, caput, da Lei 11.340/06, é legislação especial em relação ao Código de Processo Penal e não sofreu qualquer alteração pelo Pacote Anticrime, uma vez que continua prevendo expressamente a possibilidade de decretação da medida extrema de ofício pelo juiz, em situações relativas à violência doméstica contra a mulher. O fato de o Pacote Anticrime não ter revogado o artigo 20 da Lei Maria da Penha não deve ser interpretado como mero "esquecimento", mas como decisão proposital que dá coerência ao ordenamento jurídico. 3. A Lei Maria da Penha exige um maior comprometimento do magistrado com a causa da violência doméstica e familiar e uma atuação marcada pela eficiência, bem como pela sua capacitação plena para que compreenda as questões de gênero e possa decidir não necessariamente a favor da mulher em situação de violência, mas de acordo com tal compreensão. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1641034, 07359526120228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. PACOTE ANTICRIME. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à míngua de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, encontra-se devidamente amparada pela legislação especializada - Lei no 11.340/06, que visa, justamente, afirmar direitos e prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, em interpretação integrativa com as demais normas gerais de processo penal aplicáveis ao microssistema de proteção, desde que com este não conflite. 2. A reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) às normas de processo penal não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, excetuando-se as legislações especializadas que com ela não se compatibilize, em razão do princípio da especialidade. 3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 4. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração na prática de crimes contra a ex-companheira. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1634199, 07322519220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022) Ademais, eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada ao caso concreto não configura ilegalidade pela decretação da prisão cautelar de ofício, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação. A propósito, confira-se precedente recente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) Por fim, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021) (g.n.) Assim, ao menos nesta análise preliminar, não se verifica irregularidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Desse modo, a restrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada para a garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Solicitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se, Brasília, D.F., 26 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator